Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DECISÃO A apelada DOMINGAS ALVES COELHO requereu o prosseguimento do julgamento do recurso, “uma vez que o Incidente instaurado já fora julgado e a ordem de suspensão aos processos já não tem mais validade” (ID. 34862650). Sem razão. O IRDR no 20 (processo no 0740629-08.2020.8.07.0000), apesar de julgado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal em 18/04/2022, ainda não teve o seu acórdão publicado. Além disso, o art. 987, caput, e §1o, do CPC, preveem que do acórdão que julgar o incidente, há a possibilidade de interposição de recurso especial e extraordinário, com efeito suspensivo: Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. A suspensão representa opção do legislador e no sentido de primeiro garantir a segurança jurídica, que advirá com a espera do trânsito em julgado e, por consequência, a aplicação da tese pela Corte de Justiça. Com essa escolha, tentou-se evitar decisões que no futuro possam confrontar com a tese firma por Tribunal de Superposição, situação que desprestigiaria não somente a Justiça, além de trazer insegurança e gerar teratologia. Assim, sem a publicação do acórdão e o julgamento final do IRDR, não há que se falar em término da suspensão dos recursos que tratam da matéria submetida a julgamento, determinada na decisão de afetação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Brasília/DF, 04 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15